Tribunal: TJSP
Processo: 2213422-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Arguição de nulidade do v. acórdão recorrido, em razão de ausência de intimação para resposta pela agravada – Cabimento – Hipótese em que a agravada não foi corretamente intimada, pois a intimação em nome da sociedade de advogados só é válida quando expressamente requerida (CPC, art.272, §2o) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA ANULAR O V.ACÓRDÃO EMBARGADO.